Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-46.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007518-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (PACIENTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (IMPETRANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (PACIENTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA LIBERDADE
– 1.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR
-

NÃO CARACTERIZADO –

PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA –
2. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – INCOMUNICABILIDADE TEMPORÁRIA DOS DETENTOS QUE VISA REDUZIR OS RISCOS DE CONTÁGIO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em sendo assim, as particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério no trâmite processual, inclusive na hipótese versada, que apura a prática de diversos crimes de roubo majorado e receptação qualificada, praticados por uma astuciosa organização criminosa desde o ano de 2017.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4º da aludida recomendação, de rigor a manutenção do ergástulo.

3.

In casu
, verifica-se que a [temporária] incomunicabilidade do preso deve ceder espaço à necessidade eminente de prevenção à propagação do novo coronavírus, mormente em espaços de confinamento e aglomeração de pessoas, tais como são os estabelecimentos carcerários, justamente no intuito de assegurar a saúde dos detentos, agentes prisionais, visitantes, advogados e da população como um todo, a afastar qualquer alegação de afronta aos direitos fundamentais do segregado.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.ª MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

DR. THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL

PACIENTE

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo da operação policial denominada
“Camuflagem II”
, ao cabo da qual foi instaurada a ação penal n.º 9400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2º, incs. I, II e V c/c art. 70, ambos do Código Penal
[roubo triplamente majorado, em concurso formal] e no
art. 2º, §2º da Lei. n.º 12.850/13
[organização criminosa].

No intuito de contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, asseveram os causídicos que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada na data de
30/10/2019
, sendo o respectivo mandado cumprido no dia
11/11/2019
; e, embora formulados diversos pedidos de revogação da custódia na instância singela, nenhum deles restou deferido, de modo que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT até a data da impetração.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustentam os impetrantes que a subsistência da prisão processual do paciente até a data designada para realização da solenidade instrutória [15/04/2020], configura malsinado
excesso de prazo
, pois afirmam que para além de tal ato ter sido redesignado em razão da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV2), a manutenção do ergástulo resultará em recolhimento ao cárcere por,
no mínimo
, 04 (quatro) meses, o que fere de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo; mormente se levado em conta o caráter excepcional que detém a prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios que afirmam possuir o favorecido nessa ordem.

Ainda nesse desiderato, ressaltam
a ausência de desídia da defesa técnica
a justificar o maior elastério na marcha processual,
o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário e ao Órgão Acusatório
, destacando, em abono, que embora a prisão preventiva não possua um prazo preestabelecido,
“o Judiciário não pode usar o argumento de que o feito é complexo para procrastinar o processo”
(sic – ID 38270954, p. 09).

Lado outro, ressaltam que o increpado
não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal
,

visto que é sujeito trabalhador, primário, com família constituída e residência fixa
“há mais de 20 (vinte) anos”
no distrito da culpa, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória ou a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n.º 62 do CNJ, de 17/03/2020
, mormente diante da violação de garantias constitucionais materializada a partir da atual situação de incomunicabilidade dos presos recolhidos no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, ao que se soma a superlotação do sistema carcerário brasileiro como um todo, a obstar o isolamento social necessário à
não propagação do vírus COVID-19 [novo coronavírus]
, de modo que a soltura ora reclamada implica, também, na salvaguarda do direito à saúde, que é inerente à condição humana e está garantido na Constituição Federal, bem como nos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
para que seja revogada/relaxada sua prisão preventiva
, em razão do anunciado excesso de prazo. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração e a vasta documentação registrada sob o ID 38270955 ao ID 38271964.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelos
Habeas Corpus
n.º 1018170-59.2019.811.0000 e n.º 1005248-49.2020.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID

38397997)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o ID 38589461 e ID 38589462.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 39144473).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Ricardo Ferreira dos Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 180, §1º do Código Penal
[receptação qualificada] e
art. 2º da Lei n.º 12.850/13
[organização criminosa].

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal nos termos relatados alhures.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Pois bem. Em acurada análise do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade indigitada de coatora, que foram confrontadas com uma consulta ao sistema informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que na data de
30/10/2019
, o d. magistrado da instância singela decretou a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
e demais acusados, sendo o respectivo mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente devidamente cumprido no dia
11/11/2019
.

Na sequência, em
26/11/2019
o Ministério Público Estadual ofertou a denúncia em face do ora paciente e demais acusados, sendo esta devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
27/11/2019
, oportunidade em que foi determinada a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação, com a expedição das respectivas cartas precatórias. Devidamente citado o paciente na data de
29/11/2019
, apresentou sua defesa prévia, prosseguindo o feito com sua regular tramitação.

Na data de
28/02/2020
, o d. magistrado de primeiro grau apreciou as preliminares argüidas pelas respectivas defesas dos acusados e, não verificando a possibilidade de absolver sumariamente os denunciados, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência instrutória para o dia
15/04/2020
.

Ocorre que transcorridos alguns dias após a prolação da decisão que agendou a data para o início da fase instrutória, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) situação de pandemia causada pelo Covid-19 o que acarretou a tomada de diversas medidas de prevenção ao contágio, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, tais como a suspensão dos prazos processuais e atos não urgentes e a instituição do regime de tele-trabalho aos magistrados e servidores dos Fóruns das Comarcas e do eg. Tribunal de Justiça.

Desta feita, em
17/03/2020
, o MM Juiz
a quo
reavaliou a necessidade da constrição cautelar de todos os denunciados, consoante determina a novel redação do art. 316, do CPP, trazida com o advento da Lei n.º 13.964/19, concluindo pela imprescindibilidade de mantê-los afastados do convívio social; bem assim, redesignou o ato instrutório para o dia
23/04/2020
.

Ocorre que, por meio da Portaria-Conjunta n.º 281/2020, o e. Tribunal de Justiça prorrogou o prazo de suspensão dos prazos e atos processuais, bem como manteve o fechamento dos prédios do Poder Judiciário Estadual até o dia
30/04/2020
, restando prejudicada a audiência outrora agendada.

Diante deste cenário, foi novamente redesignado o ato para os dias
06 e 07/05/2020
, consignando-se que no dia 06/05/2020 serão ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e no dia seguinte, realizado o interrogatório de todos os réus.

Atualmente, o processo encontra-se aguardando a juntada das missivas expedidas a fim de intimar os denunciados acerca da nova data agendada pra realização da audiência de instrução e julgamento, que ocorrerá tão logo sejam retomadas as atividades regulares

no Poder Judiciário Estadual.

À vista disso, e ao revés do alegado pelos causídicos, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, que tramita há
aproximadamente 05 (cinco) meses
[contados do recebimento da denúncia em
27/11/2019
], bem como da custódia cautelar, que perdura por igual período; máxime porque
se trata de processo complexo, que apura a prática de diversos delitos patrimoniais supostamente cometidos por uma engenhosa organização criminosa, com pluralidade de réus recolhidos em comarcas distintas daquela em que tramita o feito correlato
e ensejando, por isso mesmo, a expedição de inúmeras cartas precatórias, o que, em certa medida, justifica eventual elastério na marcha processual.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque a denúncia em desfavor do paciente já foi ofertada e devidamente recebida, estando o feito no aguardo da juntada das missivas expedidas a fim de citar os denunciados, para que prossiga com sua regular tramitação.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alegada possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas (Recomendação n.º 62 do CNJ) e da situação de incomunicabilidade dos detentos recolhidos no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT.

Lado outro, quanto à alardeada possibilidade de substituição da clausura por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 20/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Sucede que, como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
excepcionalíssima
e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação
proposta
pelo normativo, mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

A propósito, o inciso I do art. 4º da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e em uma análise apressada, o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado – que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Nesse sentido, a propósito, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4º, inc. I da Recomendação n.º 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a revogação da custódia.

Por derradeiro, no que concerne à irresignação dos impetrantes quanto à incomunicabilidade do paciente, cumpre relembrar Robert Alexy na sua obra “
Teoria dos Direitos Fundamentais
” [2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2017] ao explicar que, a colisão de direitos fundamentais em sentido estrito acontece, quando o exercício ou a realização do direito fundamental de um titular de direitos fundamentais possui decorrências negativas sobre direitos fundamentais de outros titulares de direitos fundamentais; enquanto a colisão de direitos fundamentais em sentido amplo incide, quando existe uma colisão de direitos individuais fundamentais e bens coletivos tutelados pela Carta Maior.

Destarte, não existem direitos fundamentais intangíveis e havendo uma situação de antagonismo entre esses institutos jurídicos – como é o caso em exame, em que de um lado está a alardeada vedação à incomunicabilidade da pessoa presa, e de outro, à própria obrigação do Estado brasileiro de assegurar o atendimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade [materializado no isolamento que exige tal incomunicabilidade]; impõe-se proceder à consonância entre eles, com o uso do princípio da proporcionalidade, a indicar qual o direito que, na situação concreta, está ameaçado de sofrer o prejuízo mais grave caso venha a abdicar ao exercício do outro, e, por essa razão, merece prevalecer, excluindo a realização deste.

E, na hipótese, a vedação à incomunicabilidade do preso, temporariamente, deve ceder espaço à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, justamente no intuito de assegurar a saúde do detento, dos visitantes, dos advogados, agentes prisionais e da população em geral.

Diante deste cenário, e
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020